Tribunal: TJDFT
Processo: 0741746-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741746-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO ROQUETE ROCHA EMBARGADO: MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO ROQUETE ROCHA em face de decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 32339095). Nas razões (ID 32420060), o embargante aponta vício de contradição na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Alega que, anteriormente à prolação do referido decisum, peticionou anexando cópia de decisão proferida pelo Juízo a quo – a qual comprovaria a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o dispensaria do recolhimento do preparo. Requer, em suma, sejam conhecidos e providos os embargos para sanar a contradição sinalizada, conferindo-lhes efeitos infringentes. Prequestiona a matéria. É o relatório. Decido os embargos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Já o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.022, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, ipsis litteris: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Segundo relatado, o embargante aponta a existência de vício de contradição alusivo à prévia comprovação do deferimento da gratuidade de justiça perante o Juízo de origem, aspecto não considerado pelo pronunciamento que decretou a deserção. Debruçando-me sobre o ato em debate, entendo assistir razão ao embargante – ainda que por aspectos diversos dos levantados. A princípio, eis o que consta do decisum embargado: Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO ROQUETE ROCHA contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo n.o 0001780-14.2007.8.07.0016 (inventário), tendo por autor da herança GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA, assentiu com o pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado pela herdeira CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA (ID 108395466, origem). Despacho desta Relatoria determinou, no prazo de 05 (cinco) dias, e considerando o disposto no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais ou, então, a demonstração da concessão do benefício da gratuidade de justiça no processo de origem, sob pena de deserção (ID 31935109) O ato foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 18/01/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 31989200) – tendo transcorrido in albis o prazo concedido para regularização (ID 32259585). Retornaram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja demonstração deve ser promovida no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, concedeu-se ao agravante a oportunidade de comprovar o deferimento da gratuidade de justiça perante o Juízo de origem (ante a impossibilidade de análise nesta instância, conforme explanado) – o que lhe dispensaria de comprovar o recolhimento do preparo – ou, então, de promover o devido recolhimento. Nada obstante, o recorrente manteve-se inerte, atraindo a incidência do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse descortino, torna-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento em razão da irregularidade formal apontada. Logo, com fulcro no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e art. 87, XVI, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Como se vê, o pronunciamento salientou que, embora concedida ao agravante a oportunidade de comprovar o deferimento da gratuidade de justiça perante o Juízo de origem ou, então, de promover o devido recolhimento do preparo, este manteve-se inerte durante o prazo concedido para tanto, atraindo a incidência do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A referida conclusão prevalece em todos os seus termos. Isso porque, é verdade que o agravante veio aos autos demonstrar ser beneficiário da gratuidade de justiça, atendendo ao despacho prévio que assim ordenou. Ocorre que assim o fez somente no dia 01/02/2022 – tendo o prazo concedido para tanto se esvaído aos 28/01/2022, segundo, inclusive, certidão lançada nos autos. Pode-se dizer, assim, que o recorrente atendeu ao comando a destempo, no lapso entre a conclusão dos autos a esta Relatoria e o lançamento do decisum ora embargado no sistema, o que afasta o vício apontado. Nada obstante, atentando para a necessidade de cooperação e para a efetividade processual, assim como repugnando o excesso de rigor e formalismo que distancia o processo de sua função social, justifica-se que, no caso especifico dos autos, seja relevada a pena de deserção, ante o deferimento do benefício da gratuidade no processo de origem, concessão esta ocorrida dentro do prazo concedido para a regularização do preparo. Sob essa ótica, e considerando que quando proferida a decisão de não conhecimento embargada o agravante já contava com a benesse que lhe dispensava o recolhimento do preparo, revela-se viável o prosseguimento do recurso. Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para determinar o regular processamento do agravo de instrumento. Em função do decidido, passo à análise do pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO ROQUETE ROCHA contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo n.o 0001780-14.2007.8.07.0016 (inventário), tendo por autor da herança GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA, assentiu com o pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado pela herdeira CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA (ID 108395466, origem). Nas razões recursais (ID 31683035), defende a impossibilidade de ressarcimento de benfeitorias realizada por ocupante de imóvel sem autorização judicial ou concordância de todos os demais herdeiros, a teor do que estabelece o artigo 619, IV do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que a herdeira CHRISTIANE residia no imóvel à época em que teriam sido realizadas as benfeitorias cujo ressarcimento se pretende, fazendo uso exclusivo do bem, pelo que teria o dever de conservar e preservar o imóvel às suas próprias expensas. Argumenta que, na condição de usufrutuária do bem, incidem as regras do art. 1.403, I e II, do Código Civil, que atribuem ao usufrutuário a responsabilidade pelo pagamento de despesas ordinárias de conservação do imóvel, bem como de prestações e tributos devidos em decorrência da posse sobre o bem. Reúne julgados em abono à tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a realização de qualquer ressarcimento em favor da herdeira CHRISTIANE até o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado pela mencionada herdeira. Preparo dispensado, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que assentiu com o pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado pela herdeira CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, todavia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha entendido pelo ressarcimento das despesas para conservação e melhoria efetuadas no imóvel que integra o espólio, não determinou a realização de nenhum ato que pudesse colocar em risco o patrimônio ou que ensejasse o efetivo pagamento dos valores indicados em favor da herdeira CHRISTIANE. Em verdade, verifica-se dos autos principais que foi indeferido o pedido de expedição do alvará formulado pela referida herdeira justamente porque ainda pende a análise da planilha de cálculos e dos documentos pelos demais herdeiros, o que somente poderá ser realizado após a visita presencial ao local e a juntada dos dados técnicos da obra (situações que sequer ocorreram). Nesse descortino, ausente o perigo de dano – um dos requisitos exigidos para a concessão da liminar –, e considerando a razoável celeridade do trâmite dos agravos de instrumento, a matéria poderá ser decidida pelo Colegiado quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório, a ampla defesa e melhor confrontados os argumentos trazidos. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator